Tribunal: TJBA
Processo: 8075608-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075608-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO ABREU FILARDI IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR MOTIVOS JUSTIFICADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DO TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, sustentando demora injustificada na designação de audiência de instrução. Consta na denúncia que: “no dia 24 de maio de 2025, por volta das 21h40min, no Povoado de Boa Vista, zona rural, Município de Serra do Ramalho/BA, o denunciado SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS trazia consigo, vendia e expunha à venda, para fins de comércio ilícito, aproximadamente 100 (cem) gramas de substância entorpecente aparentando se tratar de maconha, acondicionada em 27 (vinte e sete) trouxas e 1 (uma) porção, bem como aproximadamente 14 (quatorze) gramas de cocaína, acondicionada em 4 (quatro) trouxas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde. Segundo apurado, policiais militares da Rondesp-Mo realizavam patrulhamento tático no município de Serra do Ramalho, quando receberam informações de populares de que um indivíduo estaria em posse de uma arma de fogo em frente a uma residência, cometendo crime de tráfico de drogas, além de que constantemente estava em via pública com drogas, aliciando jovens para o uso e transporte dos entorpecentes (ID 507724783 - Pág. 5). Durante a abordagem policial, ao chegarem ao local indicado e pararem a viatura, o denunciado SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, que possuía as características informadas, demonstrou nervosismo exagerado e deixou algumas porções de substâncias análogas à maconha caírem no chão, numa aparente tentativa de desfazer-se do material ilícito. Diante da situação, foi realizada busca pessoal e encontrado em poder do acusado um simulacro de arma de fogo, porções de cocaína, uma balança de precisão e embalagens usadas comumente para embalar drogas (ID 507724783 - Pág. 5). As circunstâncias da apreensão revelaram que o acusado mantinha consigo diversos utensílios típicos do tráfico de drogas, incluindo balança de precisão de cor prata, embalagens plásticas para acondicionamento e a quantia de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em espécie, evidenciando inequívoca destinação mercantil das substâncias ilícitas (ID 507724783 - Pág. 11). Foi dada voz de prisão a SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o material apreendido e o flagranteado apresentado na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa para as demais providências, onde exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório (ID 507724783 - Pág. 16). Pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ficou evidenciado que o denunciado possui envolvimento no tráfico de drogas e que constantemente aliciava jovens para o uso e transporte dos entorpecentes. Ademais, foi verificado que ele possui mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e furto, demonstrando histórico de envolvimento criminal (ID 507724783 - Pág. 5). A quantidade significativa de entorpecentes encontrada, aproximadamente 100 gramas de maconha e 14 gramas de cocaína, bem como as circunstâncias da apreensão, constituem elementos indicativos inequívocos de que as substâncias entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito, afastando qualquer possibilidade de uso pessoal...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é cabível para a tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 4. A aferição de excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A cronologia processual evidencia tramitação regular do feito, com prática dos atos processuais em sequência lógica, inexistindo paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário. 6. A não realização inicial da audiência de instrução decorreu de dificuldades na intimação de testemunhas e reorganização de pauta, tendo sido posteriormente redesignada para o dia 18/03/2026, o que afasta a alegação de desídia estatal. 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), bem como a presença de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão e embalagens. 8. As circunstâncias da prisão e o histórico do paciente, incluindo registros de envolvimento criminal e mandados em aberto, evidenciam risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 9. A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de constatação da droga apreendida, e os indícios de autoria decorrem da prisão em flagrante. 10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. 11. Condições pessoais favoráveis, quando existentes, não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige análise qualitativa do caso concreto, não se aferindo por critério exclusivamente temporal." "Não há constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e eventual redesignação de audiência decorre de motivos justificáveis." "A quantidade, diversidade de entorpecentes e a apreensão de instrumentos típicos do tráfico constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva." "Medidas cautelares diversas são insuficientes quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e reiteração delitiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§5º e 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215.708/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075608-76.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ANTÔNIO ABREU FILARDI (OAB/BA n.º 42.339), tendo como paciente Samuel Rodrigues dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4